Tribunal: TJDFT
Processo: 0741081-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração da pesquisa via Bacenjud, atualizado para o SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Hipótese que revela ser viável e oportuna a utilização do sistema de reiteração automática de pesquisas (teimosinha), imprimindo mais efetividade na busca de bens da parte devedora.